Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707339-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANIA MARIA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, este não está obrigado a deferir a produção de outras provas requeridas pelas partes. 2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade laborativa total e permanente para o trabalho. Não restando demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente para o trabalho, não há que se falar em aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional. 3. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. Precedente do STJ. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 156, 369, 370, 475 e 480, todos do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível a complementação da prova pericial por médico psiquiatra, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade aos artigos 156, 369, 370, 475 e 480, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação ao pedido feito posteriormente pela parte autora, para que fosse produzida nova prova pericial, a ser elaborada por médico psiquiatra (...), fato é que a única irresignação, qual seja, de não possibilidade de limitação de concessão de aposentadoria por invalidez à impossibilidade de cessão da incapacidade é matéria unicamente de direito (...). Nesse sentido, entendo que o feito está devidamente instruído e apto para julgamento. Assim, os elementos produzidos revelaram-se suficientes para a análise da questão. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 30321458). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027